Tribunal: TCU
Processo: 039.346/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor do prefeito do Município de Traipu-AL na gestão de 2001-2004, Sr. Marcos Antônio dos Santos, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos federais transferidos àquela edilidade por força do Convênio 222/2001, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 419722 e firmado com o objetivo de custear a reforma e ampliação da Casa da Cultura de Traipu-AL, tendo sido prevista a aquisição de equipamentos e material permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor do prefeito do Município de Traipu-AL na gestão de 2001-2004, Sr. Marcos Antônio dos Santos, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos federais transferidos àquela edilidade por força do Convênio 222/2001, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 419722 e firmado com o objetivo de custear a reforma e ampliação da Casa da Cultura de Traipu-AL, tendo sido prevista a aquisição de equipamentos e material permanente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno-TCU, arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável em epígrafe, ao Município de Traipu-AL e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo; 9.3. determinar à SecexTCE que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.